Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ DO COUTO JUNIOR REQUERIDO: REGINALDO SOUZA ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por LUIZ DO COUTO JÚNIOR visando a desconstituição da sentença prolatada nos autos no 0706886-04.2020.8.07.0001, que o condenou ao pagamento de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) a REGINALDO SOUZA ANDRADE. Alega que a sentença rescindenda é nula, nos termos do art. 115, uma vez que o negócio jurídico que ensejou sua condenação naqueles autos foi celebrado de maneira triangular e o processo exigia litisconsórcio necessário e unitário (art. 114 e 116, do CPC), que não foi observado, pois o sr. André Ricardo Costa de Souza não foi integrado à relação processual. Ressalta a existência de erro de fato, conforme descreve o art. 966, § 1o, do CPC, pois o conteúdo decisório proferido naqueles autos teve como verdadeiro o fato de que o agravante recebeu imóvel localizado na Rua Minas Gerais, Quadra 01, lote 06, Chácaras Araguaia, Valparaíso de Goiás/GO, como pagamento do contrato cobrado, no entanto, nunca recebeu o referido bem. Comprovado o depósito recursal (ID 36513051). A concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento da sentença até o julgamento da ação rescisória foi indeferida pela decisão de ID 38310526 e confirmada no julgamento do Agravo Interno interposto pela parte (ID 43565227). Houve contestação (ID 40039069) e réplica (ID 46436655). Em análise de cognição sumária, de início, não identifico questões processuais pendentes de resolução e que possam inviabilizar o julgamento da pretensão rescisória. Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que porventura pretendam produzir, indicando a finalidade, o objeto e a forma de dilação probatória. Após, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 01 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora